Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO FICTA. NÃO ACOLHIMENTO. APENADO FREQUENTOU ESTUDO REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a decisão recorrida deferiu parcialmente a remição em razão da conclusão do ensino fundamental, mediante aprovação no Exame ENCCEJA, apenas quanto ao “acréscimo de 1/3 a ser calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular”.

2. Inviável, todavia, a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, com base na utilização da base de cálculo ficta, visto que, embora o agravante tenha sido aprovado no exame, não realizou os estudos por conta própria ou com acompanhamento não-escolar, haja vista que frequentou aulas da Educação de Jovens e Adultos para a conclusão do ensino fundamental no interior do sistema prisional.

3. Recurso conhecido e não provido manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu parcialmente o pedido de remição, apenas quanto ao acréscimo de 1/3 (um terço) calculado exclusivamente sobre as horas estudadas no ensino regular.